Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. VEDAÇÃO DE ACESSO AO RESULTADO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a razão de decidir do pronunciamento judicial devidamente atacada no recurso, não prospera a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a Fundação Universidade Brasília (UnB) e a entidade executora do vestibular (CEBRASPE), tampouco incompetência da Justiça comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação mandamental, tendo em vista que seu objeto, consistente na disponibilização das notas da candidata, integra o plexo de atribuições da executora do certame.
3. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora em processo seletivo, competindo-lhe analisar apenas a legalidade de tais atos.
4. Por força do princípio da publicidade, deve ser assegurado ao candidato em processo seletivo o conhecimento de suas notas e do resultado por ele alcançado, não só em caso de aprovação, mas também de reprovação, nos termos, aliás, do art. 44, §1o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no 9.394/1996.
5. A observância do princípio da publicidade, além de garantir a transparência e o controle do processo seletivo pela sociedade, também assegura ao candidato o exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma que possa se insurgir, mediante recurso administrativo, do ato que lhe seja desfavorável.
6. Apelação conhecida e desprovida.